Tribunal: STF
Processo: ARE 821818
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Honorários advocatícios. Matéria infraconstitucional. Artigo 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A jurisprudência do Tribunal é firme no sentido de que a questão relativa a honorários advocatícios é de índole infraconstitucional, exaurindo-se no âmbito da legislação processual, para cujo exame não se presta o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. Agravo regimental não provido.